Tribunal: STJ
Processo: 5089769-84.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959643 - RS (2025/0211153-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALICE CRISTINA MEDEIROS MELO
AGRAVANTE
: CARLOS FREDERICO CAMPELO DE ALBUQUERQUE E MELO
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO GOES FERNANDES - DF036770
GABRIEL ROSSO SCHILLER - RS120895
AGRAVADO
: PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
INTERES.
: IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA ROCHEDO ARTIGOS DE
ARMARINHO LTDA
INTERES.
: ISOLDA SANTOS MACEDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA
DE GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ E DO
RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO.
1. Ação indenizatória.
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento,
de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena
de deserção. Precedentes.
2. Intimada, a parte não regularizou o preparo, sendo irremediável
a decretação de deserção do recurso.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d540e36-41b9-4b1e-9e59-3b2a4e9107a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959643 - RS (2025/0211153-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALICE CRISTINA MEDEIROS MELO
AGRAVANTE
: CARLOS FREDERICO CAMPELO DE ALBUQUERQUE E MELO
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO GOES FERNANDES - DF036770
GABRIEL ROSSO SCHILLER - RS120895
AGRAVADO
: PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
INTERES.
: IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA ROCHEDO ARTIGOS DE
ARMARINHO LTDA
INTERES.
: ISOLDA SANTOS MACEDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA
DE GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ E DO
RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO.
1. Ação indenizatória.
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento,
de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena
de deserção. Precedentes.
2. Intimada, a parte não regularizou o preparo, sendo irremediável
a decretação de deserção do recurso.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ALICE CRISTINA MEDEIROS
MELO e outro, contra decisão unipessoal, proferida pela Ministra Presidente do
STJ, que não conheceu do recurso especial que interpusera, em virtude de sua
deserção (e-STJ fls. 173-174).
: impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
Ação
agravante na execução de título extrajudicial movida por PEAK INVEST SERVICOS
FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Decisão:
Documento eletrônico VDA49792285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: dec636b9-2558-47ff-a329-01d532d1af11

: negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO DE DEFESA
INADEQUADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DEVERIA SER ABORDADO EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE REJEIÇÃO QUE SE MANTÉM. ERRO
GROSSEIRO.
Na ação de execução de título extrajudicial, cabe a interposição de embargos à
execução e não de impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que são
institutos que possuem diferenças procedimentais consideráveis e matérias de
defesa diversas, conforme se observa dos artigos 525 e 917, ambos do CPC.
Não se aplica o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
Impugnação rejeitada.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do recurso especial
Decisão da Presidência do STJ
pela deserção.
: afirma que houve o recolhimento das custas e que a
Agravo interno
alegada irregularidade formal teria sido sanada com a comprovação do pagamento
juntado às fls. 79-80.
Ressalta que não se trata de complementação do preparo ou
recolhimento em dobro, mas a demonstração de que houve o pagamento de
forma regular, de modo que a intimação para sanar o vício em dobro se mostrou
indevida.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada decretou a deserção do agravo em recurso
especial nos termos da seguinte fundamentação:
[...]
Por meio da análise do recurso de ALICE CRISTINA MEDEIROS MELO e ,
verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem o
comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de
recolhimento.
Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo
comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da parte
recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que 'a
falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
Documento eletrônico VDA49792285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: dec636b9-2558-47ff-a329-01d532d1af11

comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e,
portanto, sua deserção' (AgInt no AREsp 1449432/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020).
Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do
código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados
na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e
do seu efetivo recolhimento
Ademais, percebeu-se, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, porquanto a
petição de fls. 124/128 limitou-se a trazer documentos que comprovam que a guia
anteriormente apresentada fora devidamente recolhida, sem, contudo, realizar a
complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, §
4o do CPC.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. (e-STJ, fls. 173-174).

- Da aplicação da Súmula 187/STJ
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar a
conclusão do
.
decisum
Nos termos da jurisprudência do STJ, os recursos dirigidos a esta Corte
Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos
comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua
interposição, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1.650.747/SP, 3a Turma, DJe
de
; e AgInt no REsp 1.870.574/MG, 4a Turma, DJe de
).
7/10/2020
22/9/2020
De fato, a petição de recurso especial foi protocolada sem a guia de
recolhimento das custas devidas ao STJ e seu respectivo comprovante de
pagamento. Intimada, a agravante não regularizou o preparo, porquanto limitou-
se a trazer documentos para comprovar que a guia anteriormente apresentada
fora recolhida.
Ressalte-se que a minuciosa aferição da regularidade do preparo não é
mecanismo voltado a impedir a análise meritória dos recursos por esta Corte
Superior. Esta exigência orienta-se para garantir a isonomia processual na lide,
uma vez que exige, em igualdade de condições, o zelo, o cuidado, a seriedade e a
diligência no ato essencial de preparar o recurso.
Documento eletrônico VDA49792285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: dec636b9-2558-47ff-a329-01d532d1af11

Nesses termos, mostra-se inafastável a deserção do recurso e a
incidência da Súmula 187/STJ à espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49792285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: dec636b9-2558-47ff-a329-01d532d1af11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.643 / RS
Número Registro: 2025/0211153-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50897698420248217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALICE CRISTINA MEDEIROS MELO
AGRAVANTE : CARLOS FREDERICO CAMPELO DE ALBUQUERQUE E MELO
ADVOGADOS : MARCO AURELIO GOES FERNANDES - DF036770
GABRIEL ROSSO SCHILLER - RS120895
AGRAVADO
: PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS : SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
INTERES.
: IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA ROCHEDO ARTIGOS DE
ARMARINHO LTDA
INTERES.
: ISOLDA SANTOS MACEDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALICE CRISTINA MEDEIROS MELO
AGRAVANTE : CARLOS FREDERICO CAMPELO DE ALBUQUERQUE E MELO
ADVOGADOS : MARCO AURELIO GOES FERNANDES - DF036770
GABRIEL ROSSO SCHILLER - RS120895
Documento eletrônico VDA50754874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:39
Código de Controle do Documento: f5bf09ef-e3e0-484a-8b24-5d72649b1ab8

AGRAVADO
: PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS : SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
INTERES.
: IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA ROCHEDO ARTIGOS DE
ARMARINHO LTDA
INTERES.
: ISOLDA SANTOS MACEDO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCO AURELIO GOES FERNANDES, pelas partes: AGRAVANTE: ALICE
CRISTINA MEDEIROS MELO e AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO CAMPELO DE
ALBUQUERQUE E MELO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:39
Código de Controle do Documento: f5bf09ef-e3e0-484a-8b24-5d72649b1ab8